Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-41.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000311-41.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDENI GONCALVES DE BRITO e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. ENTENDIMENTO DO STJ E STF. MUNICÍPIO TEM DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA DEFENSORIA EM FACE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Apelação do Município de Barreiras Os arts. 196, 197 e 198 da Constituição Federal, combinados com artigos 2º, §1º, 4º, 5º, inciso III, 7º, incisos IX, X e XI, e 9º da Lei nº 8.080/1990, consignam que os entes federados são responsáveis, solidariamente, pela efetivação do direito fundamental à saúde, devendo prover ações e serviços necessários a promoção, proteção e recuperação. Não pode o Poder Público se mostrar indiferente aos problemas de saúde da população, qualquer que seja a esfera institucional de atuação, sob pena de violação de preceitos constitucionalmente previstos. Não merece guarida a argumentação de que seria União, aquela responsável pelos tratamentos de alta complexidade, tendo em vista que os entes públicos são solidariamente responsáveis para a prestação de atendimento, tratamento e medicamentos necessários a população. Recurso não provido. Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga com pessoa jurídica do mesmo ente estatal, vide Súmula 421. O fato de o art. 134, § 2º, da CF, assegurar autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas do Estado, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. Logo, na hipótese, não são devidos honorários advocatícios em desfavor do Estado da Bahia. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000311-41.2018.8.05.0022, em que figuram como Apelantes e Apelados- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos de Apelação interpostos pelas partes Apelantes – Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Barreiras, nos termos do voto do relator. Salvador, . 10/5